Tribunal: TJMT
Processo: 1004051-88.2024.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004051-88.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Indisponibilidade / Seqüestro de Bens, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX JUNIOR LIMA DE ALVARENGA - CPF: 044.337.961-07 (APELANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004051-88.2024.8.11.0042

APELANTE: ALEX JUNIOR LIMA DE ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de terceiro. Medida assecuratória de sequestro. Investigação criminal. Organização criminosa e sonegação fiscal. Inexistência de documentos hábeis a comprovar a aquisição do bem a título oneroso e de boa-fé. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Embargos de terceiro opostos por Alex Júnior Lima de Alvarenga, que alega ter adquirido de boa-fé o veículo Toyota Hilux SW4, ano/modelo 2020/2020, anteriormente pertencente a Fábio Roberto Marques de Almeida, investigado em procedimento criminal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a medida assecuratória de sequestro deve ser levantada em razão da suposta boa-fé do embargante e da aquisição onerosa do bem, nos termos do artigo 4º do Decreto n. 3.240/1941 e do artigo 130, inciso II, do CPP.

III. Razões de decidir:

3. Conforme dispõe o Decreto n. 3.240/1941 e o Código de Processo Penal, compete ao terceiro adquirente de bem sequestrado demonstrar a aquisição onerosa e de boa-fé para afastar a medida cautelar.

4. O embargante não logrou êxito em comprovar documentalmente a propriedade do veículo, tampouco a regularidade da transação, faltando provas robustas de que a aquisição ocorreu sem dolo ou culpa grave.

5. Nas hipóteses de crimes que afetam o erário, como é o caso de organização criminosa com fins de sonegação fiscal, é admitido o sequestro de bens do indiciado que estejam em posse de terceiros, quando não comprovada a boa-fé na aquisição.

6. Inviável examinar a alegação recursal de que a ação penal não foi intentada no prazo legal, por constituir inovação recursal, além de ser matéria a ser arguida exclusivamente pelo investigado no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Nos crimes contra o erário, a medida assecuratória de sequestro pode recair sobre bens em posse de terceiro, que, para afastar a constrição judicial, deve comprovar que adquiriu o bem de forma onerosa e de boa-fé, sem dolo ou culpa grave.”

______

Dispositivos relevantes citados
: Decreto n. 3.240/1941, art. 4º; Código de Processo Penal, arts. 127, 130, II; Código Penal, art. 91; CF/1988, art. 5º, LIV.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004051-88.2024.8.11.0042

APELANTE: ALEX JUNIOR LIMA DE ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Alex Júnior Lima de Alvarenga, buscando a reforma da decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital, que rejeitou os embargos apresentados, e manteve o sequestro do veículo Toyota Hilux SW4, ano/modelo 2020/2020, placa GAL0F23, RENAVAM 01204371234.

A defesa aduz que a decisão que determinou o sequestro dos bens foi publicada em 10/11/2023 e, após o bloqueio, não foi proposta a ação penal no prazo legal, razão pela qual deve ser determinado o imediato levantamento da constrição.

O recorrente argumenta que não foi concluída a transferência do bem para seu nome em razão da constrição determinada.

Postula, ao final, o imediato levantamento do sequestro.

O GAECO, em contrarrazões, requer a manutenção da decisão hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004051-88.2024.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente,
Alex Júnior Lima de Alvarenga
, propôs a ação de embargos de terceiros aduzindo ser,
desde 21/1/2023
, o legítimo proprietário do veículo Toyota Hilux SW4, ano/modelo 2020/2020, diesel, placa GAL0F23, RENAVAM 01204371234, tendo adquirido o bem de Fábio Roberto Marques de Almeida.

Assevera que no mês de
fevereiro de 2024
, ao dar início aos procedimentos necessários à formalização da transmissão da propriedade – anteriormente não feita em virtude de um lapso de sua parte –, tomou conhecimento da existência da ação manejada em desfavor de Fábio Roberto Marques de Almeida.

Sustenta a tese de impossibilidade de sequestro de bens que não sejam proveito do crime, postulando, ao final, seu levantamento.

O GAECO manifestou-se sobre o pedido formulado pelo recorrente, nos seguintes termos:

“
Ab initio
, impende ser destacado que os embargos de terceiro representam ação de natureza autônoma, tendo como parte autora o embargante,
in casu

ALEX JUNIOR LIMA DE ALVARENGA
, cabendo a este colecionar nos autos provas da sua propriedade e de que não adquiriu o veículo dolosamente ou com culpa grave, conforme previsão do artigo 4º, do Decreto n. 3.240, de 08 de maio de 1941, o que não fez.

Como é de conhecimento de Vossa Excelência, o bem móvel sofreu restrição judicial em virtude do deferimento do sequestro judicial de bens em desfavor do investigado Fábio Roberto Marques de Almeida, CPF n. 971.883.011-15, nos autos PJe n. 1018813-46.2023.8.11.0042, no interesse do PIC n. 7/2022, que investiga a existência de indícios robustos de uma organização criminosa, dedicada à abertura e operação de empresas de fachada registradas em nome de pessoas interpostas, para lesar os cofres públicos por meio da sonegação fiscal.

Consoante constatado, por meio das investigações foi possível verificar, que o grupo criminoso promoveu a abertura de dezenas de empresas em nome de laranjas com a finalidade de fraudar o fisco estadual. A Informação n. 001/2023 – UIFE/SARP/SEFAZ-MT produzida pela unidade de inteligência da SEFAZ-MT, estima que o prejuízo causado aos cofres públicos do Estado do Mato Grosso pode passar dos R$ 170.000.000,00 (cento e setenta milhões de reais), razão pela qual o MP requereu o sequestro dos bens dos suspeitos visando acautelar o ressarcimento ao erário.

Portanto, por resultar prejuízo para a Fazenda Pública, a medida assecuratória de sequestro regula-se pelas disposições contidas no Decreto n. 3.240/1941.

Como sabido, o sequestro quanto medida assecuratória no Direito Processual Penal, está previsto no artigo 127 e seguintes do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 127. O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o sequestro, em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa.

Art. 128. Realizado o sequestro, o juiz ordenará a sua inscrição no Registro de Imóveis.

Art. 129. O sequestro autuar-se-á em apartado e admitirá embargos de terceiro.

Art. 130. O sequestro poderá ainda ser embargado:

I - pelo acusado, sob o fundamento de não terem os bens sido adquiridos com os proventos da infração;

II - pelo terceiro, a quem houverem os bens sido transferidos a título oneroso, sob o fundamento de tê-los adquirido de boa-fé.

Parágrafo único. Não poderá ser pronunciada decisão nesses embargos antes de passar em julgado a sentença condenatória.

Nota-se que o terceiro tem a prerrogativa de embargar o sequestro que recaia sobre o bem objeto da constrição judicial, todavia, necessita provar a sua boa-fé na transferência onerosa de propriedade.

Na hipótese dos autos, considerando que a natureza do crime apurado no PIC 7/2022, ou seja, crime tributário e, portanto, causador de prejuízo à Fazenda Pública, aplica-se o artigo 4º, do Decreto n. 3.240, de 08 de maio de 1941, que prevê:

Art. 4º. O sequestro pode recair sobre todos os bens do indiciado, e compreender os bens em poder de terceiros desde que estes os tenham adquirido dolosamente, ou com culpa grave.

Frisa-se, que os Tribunais são assentes em reconhecer que nas hipóteses de crimes que causem prejuízo ao erário, a medida acautelatória pode incorrer contra todos os bens do indiciado, mesmo que não obtidos com o proveito do crime. Nesse sentido:

[...]

Desta forma, independentemente de como o investigado Fábio Roberto Marques de Almeida adquiriu o veículo, ele seria objeto da constrição judicial.

O que ressalva a Lei, conforme citado, é a possibilidade de o terceiro que adquiriu de boa-fé e de modo oneroso o bem, embargar o sequestro, devendo, portanto, demonstrar:
a propriedade, bem como, que adquiriu de boa-fé ou com ausência de culpa grave e de forma onerosa
.

Sobre o tema, impende ser destacado o entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in verbis:

[...]

No caso em epígrafe,
os documentos apresentados pelo embargante não são hábeis para comprovar a propriedade do veículo e que o bem fora adquirido de forma lícita
.

No mais, insta destacar que a investigação se encontra na fase embrionária, ao passo que o levantamento da restrição judicial, nesta fase processual, se dará em detrimento da busca da verdade real dos fatos, pois ainda interessa ao processo.

Desse modo, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos embargos de ID n. 143777292, e pugna pela manutenção do sequestro judicial sobre veículo Toyota Hilux SW4, 2020/2020, Diesel, Placa GAL0F23”.

O Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital julgou improcedentes os Embargos de Terceiro aviados pelo apelante, assim fundamentando:

“
A) DA FUNDAMENTAÇÃO

Da detida análise dos autos, verifico que a parte embargante
ALEX JUNIOR LIMA DE ALVARENGA
, alega ter adquirido o bem sequestrado por Decisão Judicial, proferida por este Juízo, nos autos da Medida Cautelar Sigilosa n. 1018813-46.2023.8.11.0042, em razão da investigação que visa apurar a abertura de 60 (sessenta) empresas de fachada registradas em nome de laranjas com a finalidade de fraudar o fisco.

Constata-se que o bem móvel em questão, sofreu restrição judicial em virtude do deferimento do Sequestro Judicial de bens em desfavor do investigado Fábio Roberto Marques de Almeida, CPF n, 971.883.011-15, no interesse do PIC n. 7/2022, que investiga a existência de indícios robustos de uma organização criminosa, dedicada à abertura e operação de empresas de fachada registradas em nome de pessoas interpostas, para lesar os cofres públicos por meio da sonegação fiscal.

Consoante se verifica por intermédio das investigações, o grupo criminoso, supostamente promoveu a abertura de dezenas de empresas em nome de laranjas com o escopo de fraudar o fisco estadual. A unidade de inteligência da SEFAZ-MT estima que o prejuízo causado aos cofres públicos do Estado do Mato Grosso possa ultrapassar os R$ 170.000.000,00 (cento e setenta milhões de reais).

Dessa feita, foi representado pela d. Autoridade Policial, com parecer favorável do Parquet e, Decisão pelo deferimento da Medida Cautelar de Sequestro dos bens dos investigados, visto que plenamente legal à apreensão, quando existirem indícios que vinculem o bem sequestrado aos crimes investigados, visando assim com a Medida, acautelar o ressarcimento ao erário.

Como sabido, o Sequestro quanto Medida Assecuratória no Direito Processual Penal, está previsto no artigo 127 e seguintes do Código de Processo Penal, que assim dispõem:

Art. 127. O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o sequestro, em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa.

Art. 128. Realizado o sequestro, o juiz ordenará a sua inscrição no Registro de Imóveis.

Art. 129. O sequestro autuar-se-á em apartado e admitirá embargos de terceiro.

Art. 130. O sequestro poderá ainda ser embargado:

I - pelo acusado, sob o fundamento de não terem os bens sido adquiridos com os proventos da infração;

II - pelo terceiro, a quem houverem os bens sido transferidos a título oneroso, sob o fundamento de tê-los adquirido de boa-fé.

Salienta-se que
o terceiro tem a prerrogativa de embargar o sequestro que recaia sobre o bem objeto da constrição judicial, no entanto, precisa provar a sua boa-fé na transferência onerosa de propriedade
.

In casu
, por ter resultado em prejuízo para a Fazenda Pública, a Medida Cautelar de Sequestro, é regulamentada pelo disposto no Decreto n. 3.240/1941, e dispõe em seu artigo 4º:

Art. 4º. O sequestro pode recair sobre todos os bens do indiciado, e compreender os bens em poder de terceiros desde que estes os tenham adquirido dolosamente, ou com culpa grave.

Além do mais, no âmbito do Processo Penal é possível à apreensão ou sequestro de quaisquer objetos que guardem relação com o fato delituoso, pouco importando sua origem lícita ou ilícita.

Nessa concatenação de ideias, os Tribunais são assentes em reconhecer que na hipótese de crimes que causem prejuízo ao erário, a Medida Assecuratória pode incorrer contra todos os bens do investigado, mesmo que não obtidos com o proveito do crime.

Colaciono a título de jurisprudência, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG, ipsis litteris:

[...]

Portanto, independentemente de como o investigado Fábio Roberto Marques de Almeida adquiriu o veículo, este seria objeto da constrição judicial.

Impende destacar, que a Lei ressalva, conforme acima explanado, a possiblidade de o terceiro que adquiriu de boa-fé e de modo oneroso o bem, embargar o Sequestro, devendo, portando, demonstrar: a propriedade, bem como, que adquiriu de boa-fé ou com ausência de culpa grave e de forma onerosa.

Nessa vereda cognitiva, salienta-se trazer a baila a reflexão do renomado doutrinador Guilherme de Souza Nucci, in totum:

[...]

No caso em apreço, verifico que os documentos apresentados pelo embargante não são hábeis para comprovar a propriedade do veículo e que o bem foi adquirido de forma lícita.

Calha frisar que, para se fundamentar a restituição de um bem aprendido em investigação, far-se-á necessário o preenchimento de 3 (três) requisitos simultâneos, quais sejam:

1. Que não haja dúvida quanto à sua propriedade;

2. Que a coisa apreendida não interesse mais ao processo;

3. Que não se trate de objeto confiscável, isso tudo nos termos do artigo 91, do Código Penal.

Sobre a restituição de coisas apreendidas, assim dispõe o artigo 118, do Código de Processo Penal. Vejamos:

[...]

Portanto, o aludido dispositivo permite a manutenção do bem à disposição do Juízo, enquanto interessar ao deslinde do feito.

É de suma relevância colacionar o entendimento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos o julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná – TJPR, in verbis:

[...]

Na espécie, não há como deferir o levantamento do Sequestro incidente sobre o veículo, ainda mais neste momento, pois o bem ainda interessa ao processo, sobretudo em virtude de poder ter havido a prática de Crimes Tributários, perpetrados no âmbito de uma Organização Criminosa, razão pela qual foi deferida a Medida Cautelar de Sequestro dos bens dos investigados, visando acautelar o ressarcimento ao erário.

Ademais, insta salientar que a investigação se encontra na fase embrionária, ao passo que o levantamento da restrição judicial, nesta fase processual, se dará em detrimento da busca da verdade real dos fatos, pois ainda interessa ao processo.

[...]

Diante do exposto, verifico que o pedido do embargante, não merece acolhimento”.

Após a rejeição dos embargos no juízo de primeira instância, a defesa do recorrente
inovou
em sede recursal, aduzindo a tese de que a ação penal não foi proposta no prazo legal, requestando, por essa razão, o levantamento do sequestro.

Entretanto, tal fundamento não pode ser examinado por este Tribunal, sem que sobre ele tenha se manifestado o juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Some-se a isso que o recorrente, na condição de terceiro, somente poderá embargar o sequestro sobre os bens transferidos a título oneroso e que foram adquiridos de boa-fé, não competindo ao terceiro postular o imediato
levantamento do sequestro
, ao argumento de que a ação penal não foi intentada no prazo legal.

Cabe a ele apenas embargar o sequestro do bem que adquiriu a
título oneroso
e de
boa-fé
.

Contudo, como bem pontuou o Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha,
“o apelante não logrou êxito em comprovar a propriedade do veículo e tampouco que a aquisição se deu de forma lícita, porquanto que não trouxe aos fólios documentação suficiente para comprovar às suas alegações”
.

Quanto à alegação de que a ação penal não foi intentada no prazo previsto em lei, compete à defesa do
investigado
– e não do terceiro interessado – pleitear perante o juízo de primeira instância o levantamento do sequestro.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024